Tribunal: TJSP
Processo: 1022869-38.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATAÇÃO VERBAL POR PRAZO INDETERMINADO. ALEGAÇÃO DE POSTERIOR FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO ESCRITO, COM PRAZO DETERMINADO. INOCORRÊNCIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. As partes contrataram verbalmente a locação de imóvel comercial, por prazo indeterminado.

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATAÇÃO VERBAL POR PRAZO INDETERMINADO. ALEGAÇÃO DE POSTERIOR FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO ESCRITO, COM PRAZO DETERMINADO. INOCORRÊNCIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. As partes contrataram verbalmente a locação de imóvel comercial, por prazo indeterminado. A alegação da ocorrência de posterior formalização, conferindo prazo determinado à locação, não encontra respaldo na prova, uma vez que o documento apresentado não foi assinado por qualquer das partes, não tendo eficácia probatória para reconhecer a efetiva ocorrência de declaração de vontade pelas partes. Assim, inegável se apresenta o direito de retomada, nos termos do artigo 57 da Lei 8.245/91.2. Diante desse resultado, por incidência do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária de responsabilidade da ré a 15% sobre o valor da atualizado da causa.